Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO. ALIMENTOS. FGTS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. CARÁTER INDENIZATÓRIO.

1. Trata-se de início da quinta fase do procedimento comum (cumprimento de sentença), sem que tenha havido a necessidade de nova angularização processual entre as partes. Com efeito, sem nova angularização, com a criação de outra relação jurídica processual, não há justificativa técnica para a prolação de nova sentença. 1.1. No presente caso, no entanto, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença, foi equivocadamente denominada nominada como sentença.

2. Na presente hipótese a autora pretende que os valores do FGTS pertencentes ao alimentante sejam utilizados para o cálculo do percentual do valor dos alimentos devidos.

3. Em que pese terem sido efetuados depósitos na conta do FGTS em decorrência do contrato de trabalho, esses valores não integram a remuneração do trabalhador. 3.1. Com efeito, o art. 28, inc. I, da Lei no 8.212/1991, que dispõe a respeito da organização da Seguridade Social, determina o que deve ser entendido por salário-contribuição: “I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.

4. Em razão do caráter indenizatório do FGTS, sobre o repectivo montante não pode haver o cálculo do valor dos alimentos devidos, exceto na hipótese de declaração de vontade expressa emitida pelo titular desse ativo ou de circunstâncias concretas que justifiquem a imposição do pagamento do valor dos alimentos. 4.1. Por essa razão, como na transação homologada pelo Juízo singular não houve menção à inclusão dos referidos montantes no cálculo dos alimentos, revela-se impertinente a cobrança dos mencionados valores.

5. Recurso conhecido e desprovido.